Tribunal: STF
Processo: RE 1364486
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGADA APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 9.032/1995. INEXISTÊNCIA. GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA ENTRE 2005 E 2011. TEMA Nº 388. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. DIREITO AO BENEFÍCIO CONSIGNADO PELA ORIGEM. REQUISITOS PREENCHIDOS SEGUNDO A LEI VIGENTE NA DATA DA CONSOLIDAÇÃO DA LESÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. ART. 102 DA LEI MAIOR. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA Nº 810. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 2º, 5º, XXXVI e LV, 48, caput, II, e 195, § 5º, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    A Corte de origem manteve a sentença que condenou “o INSS a pagar-lhe auxílio-doença acidentário em substituição ao homônimo previdenciário, durante o período de vigência deste último, compensando-se, bem como auxílio-acidente a partir do dia seguinte à alta médica (08/04/2011)”. 



    No apelo extremo o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, aponta violação do art. 5º, XXXVI, da Lei Maior, ao argumento de que a Corte de origem teria determinado a incidência da Lei 9.032/1995 a benefício concedido antes da sua edição. 



    O acórdão recorrido está assim ementado:



    “ACIDENTÁRIA — Vigilante de carro forte — Acidente típico — Lesões no joelho esquerdo — Nexo causal evidenciado — Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada — Conversão do auxílio-doença previdenciário em seu homônimo acidentário — Auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença — Valores em atraso que devem ser atualizados na forma do art. 41 da Lei no 8.213/91 — Incidência do IPCA-E a partir da elaboração da conta de liquidação - "Juros de mora devidos desde o termo inicial do benefício (posterior à citação), mês a mês, de forma decrescente — Aplicação do art. 5º da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros, ante o resultado do julgamento da ADI no 4.357 pelo STF — Honorários advocatícios fixados segundo a orientação da Súmula no 111 do STJ — Cominação de multa diária — Inviabilidade, por ora - Recursos do autor e oficial parcialmente providos”. 



    Ao julgamento dos embargos de declaração opostos, a Turma julgadora consignou:



    “[...]



    Importa observar que o INSS sequer recorreu da sentença de primeiro grau, conformando-se com a concessão de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, que veio a ser mantido pela turma julgadora.



    Seja como for, não é demais ressaltar que, bem ou mal, a concessão do aludido benefício seguiu a legislação vigente à época da consolidação da lesão. 



    E sob esse prisma, vale consignar que o autor esteve em gozo de auxílio-doença de 2005 a 2011 (fls. 355 e 358), não havendo nos autos nenhuma evidência de que a lesão já estivesse consolidada e acarretasse incapacidade laborativa permanente antes dessa data”. 



    Verifico que as instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta aos arts. 5º, XXXVI e LV, e 195, § 5º, da Constituição da República.



    Insubsistente, por seu turno, a alegação de que o “acórdão determinou a aplicação retroativa da Lei n. 9.032/95, em total antinomia ao disposto no artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal e abalando, dessa forma, o princípio da segurança jurídica”, uma vez consignado pela Corte de origem que “o autor esteve em gozo de auxílio-doença de 2005 a 2011 (fls. 355 e 358), não havendo nos autos nenhuma evidência de que a lesão já estivesse consolidada e acarretasse incapacidade laborativa permanente antes dessa data”.



    Verifica-se, nesse cenário, que o recorrido esteve no gozo do auxílio-doença no período de 2005 a 2011, já na vigência da Lei 9.032/95, razão pela qual não há falar em aplicação retroativa do referido diploma legal. 



    Nesse contexto, somente mediante o revolvimento do quadro fático delineado seria possível aferir a ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo (arts. 5º, XXXVI, e 195, § 5º, da Lei Maior). Inadmissível, pois, o recurso extraordinário, em face do óbice da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    Noutro giro, a matéria constitucional versada nos arts. 2º e 48, caput, II, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO prequestionamento CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé".



    No que diz com o índice da atualização monetária aplicável, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela Corte no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma” (Tema nº 810), razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao art. 102 § 2º, da Lei Maior. Nesse sentido:



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada (RE 870947 ED, Relator(a): Luiz Fux, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 03.02.2020).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora